Tribunal: CARF
Processo: 10380.005594/2001-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.005594/2001-61
ACÓRDÃO
9303-016.203 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CASCAVEL COUROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE NÃO CONTRIBUINTES DE PIS E
COFINS. PESSOAS FÍSICAS.
Por imperativo do art. 98 do RICARF, reproduz-se o entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça em sede Recurso Representativo de
Controvérsia, para reconhecer a possibilidade de inclusão, na base de
cálculo do crédito presumido da Lei n° 9.363/96, do valor das aquisições de
insumos de pessoas físicas e cooperativas, que não sofreram a incidência
do PIS e COFINS (REsp 993.164/MG, DJ 17/12/2010, Rel. Min. Luiz Fux).
PEDIDO DE RESSARCIMENTO CRÉDITO PRESUMIDO. ATUALIZAÇÃO. TAXA
SELIC. DECURSO DO PRAZO DE 360 DIAS PREVISTO NO ART. 24 DA LEI No
11.457/2007. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA ESTATAL. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF No 154.
Configura-se a oposição ilegítima estatal ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, quando decorrido o prazo de 360 dias, previsto no art. 24
da Lei no 11.457/2007, sem apreciação da autoridade fazendária, sendo
aplicável a Súmula CARF no 154.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para
reconhecer o crédito presumido de IPI em relação às aquisições de insumos de pessoas físicas e
cooperativas e, para admitir a atualização pela Taxa SELIC a partir de 360 dias do protocolo do
pedido.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.005594/2001-61
2
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira
Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, em 02 de maio de 2008,
ao amparo dos art. 7° e 15, do antigo Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
em face do Acórdão no 201-80.651, de 17 de outubro de 2007, da 1a Câmara do extinto Segundo
Conselho de Contribuintes, que negou provimento ao recurso voluntário:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
Ementa IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE
COOPERATIVAS E DE PESSOAS FÍSICAS.
Devem ser glosados os valores referentes a aquisições de insumos de
cooperativas e de pessoas físicas, não contribuintes do PIS e da Cofins, por falta
de previsão legal.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IN ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OU ACRÉSCIMO
DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa Selic a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
RESSARCIMENTO. IPI. LEI N° 9.363/96. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO MANTÉM
SISTEMA DE CUSTOS COORDENADO E INTEGRADO COMA ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL.
No caso de pessoa jurídica que não mantiver sistema de custos coordenado e
integrado com a escrituração comercial a quantidade de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados na produção, em
cada mês, será apurada somando-se a quantidade em estoque no início do mês
com as quantidades adquiridas e diminuindo-se do total a soma das quantidades
em estoque no final do mês, as saídas não aplicadas na produção e as
transferências,
RESSARCIMENTO. IPI. LEI N° 9.363/96. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS. EXCLUSÃO.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.005594/2001-61
3
Somente os insumos efetivamente aplicados na produção permitem o
ressarcimento do PIS e da Cofins como crédito presumido de IPI, devendo ser
excluídos da base de cálculo do benefício as devoluções de compras.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2000 e 31/12/2000
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas a observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
ilegalidade/inconstitucionalidade de atos normativos regularmente editados.
Recurso negado.
O Contribuinte aduz divergência quanto às seguintes matérias:
i) Valores acrescidos de Taxa Selic;
ii) Valores relativos a compras de insumos de não contribuintes da Cofins e da
Contribuição para o PIS, especialmente, pessoas físicas e cooperativas;
iii) Valores relativos ao recebimento de serviços de telefonia e energia elétrica,
insumos importados, insumos não tributados e fretes;
iv) Valores relativos a matérias-primas importadas, não adquiridas no mercado
interno; e
v) Valores constantes das notas fiscais de transferências de matérias-primas,
produtos químicos e material de embalagem para suas filiais, bem como, valores constantes das
notas fiscais que acobertam devoluções de compras.
Indicou como paradigmas os Acórdãos n° 203-10.067, 203-06.483, CSRF/02-01.627,
CSRF/02-02.332 e CSRF/02-01.440.
O r. despacho de admissibilidade de e-fls. 401/406 deu seguimento parcial ao
Recurso Especial:
7.1 No que diz respeito à primeira questão, no Acórdão recorrido negou-se
provimento ao pedido por falta de previsão legal.
7.1.1 Contrariamente, no Acórdão CSRF/02-01.440 foi conferido o direito
utilização da Taxa Selic urna vez que se equiparou o instituto da restituição ao
ressarcimento. Estabeleceu-se, portanto, a divergência.
7.1.2 A recorrente apresentou, ainda, como paradigma acórdão cuja ementa ou
inteiro teor não foi anexado aos autos deste processo, o que, como já dito,
contraria o disposto no Regimento.
7.2 Quanto à segunda questão a divergência foi estabelecida pelos acórdãos 203-
06.483 e CSRF/02-01.627 nos quais adotou-se o entendimento de que são
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.005594/2001-61
4
incluídas na base de cálculo do crédito presumido as aquisições feitas de não
contribuintes das contribuições para o PIS e Cofins.
7.3 No que diz respeito a terceira questão, a recorrente apresentou o Acórdão
203-10.067, que trata especificamente do emprego do anodo na fabricação do
alumínio, decisão na qual se deu provimento ao gozo do benefício em razão de a
energia elétrica consumida incidir diretamente nas matérias primas e de ser
indispensável à obtenção do produto (alumínio).
7.3.1 Essa decisão não apresenta o mesmo suporte fático do acórdão recorrido,
posto que, neste, verificou-se que a energia elétrica, os serviços de comunicação e
transporte, além do óleo combustível não se enquadram no conceito de insumos.
7.3.2 Ademais, de acordo com o § 3, do art. 7° do Regimento Interno dos
Conselhos de Contribuintes, aplica-se a Súmula n° 12 deste Segundo Conselho de
Contribuintes, aprovada em Sessão Plenária de 18 de setembro de 2007, verbis:
(....)
7.3.3 Quanto aos fretes e despesas de carga, trazidos A mesma questão, a
recorrente alega que se tratam de produtos intermediários na produção e que
devem ser incluídos na base de cálculo do crédito. Não apresentou, entretanto,
acórdãos paradigmas que confirmem essa tese.
7.3.4 No que se refere à concessão do benefício em decorrência da aquisição
insumos não tributados, não foram apresentados acórdãos paradigmas, não se
estabelecendo a divergência.
7.4 Quanto à quarta questão, que se refere a aquisição de insumos importados, a
contribuinte, também, não apresentou acórdãos paradigmas, não estabelecendo
a
divergência.
7.5 Quanto à quinta questão a divergência, também, não se estabeleceu.
7.5.1 No que se refere a valores constantes das notas fiscais de transferências de
matérias-primas, produtos químicos e materiais de embalagem para suas filiais,
não foram apresentados acórdãos paradigmas.
7.5.2 No que diz respeito às notas que acobertam devoluções de compras, a
recorrente apenas citou trecho de ementa, o qual não pode ser conhecido pelas
razões já expostas.
8. Tendo em vista o acima exposto e sendo o recurso tempestivo:
I - NEGO seguimento ao Recurso Especial interposto pela contribuinte quanto ao
ressarcimento do crédito presumido de IPI sobre valores relativos ao recebimento
de serviços de telefonia e energia elétrica, insumos importados, insumos não
tributados e fretes; valores relativos a matérias-primas importadas, não
adquiridas no mercado interno; valores constantes das notas fiscais de
transferências de matérias-primas, produtos químicos e material de embalagem
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.005594/2001-61
5
para suas filiais; e de valores constantes das notas fiscais que acobertam
devoluções de compras.
II - RECEBO o Recurso Especial interposto pela contribuinte por terem os acórdãos
divergentes indicados suporte fático comum com o acórdão recorrido quanto ao
cálculo do crédito presumido sobre as aquisições de matérias-primas de pessoas
físicas e cooperativas e quanto A correção dos ressarcimentos pela taxa Selic.
Foi interposto o agravo pelo sujeito passivo, objetivando a reforma da decisão
proferida pela Presidente da Primeira Câmara do extinto Segundo Conselho de Contribuintes,
contudo o Despacho de e-fls. 458/461 rejeitou-o.
Em Contrarrazões, a Fazenda Nacional requer o não provimento do recurso.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do
RICARF, o cabimento depende da demonstração da divergência jurisprudencial, com relação a
acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.
Na origem, houve o pedido de ressarcimento de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, referente ao 1° trimestre de 2000, com fundamento na Portaria MF
n° 38/97, que dispõe sobre o crédito presumido de que trata a Lei n° 9.363/96.
Os créditos decorrentes de insumos adquiridos de pessoa física e de cooperativas
foi negado em razão de as pessoas físicas não serem contribuintes de PIS e COFINS, tampouco as
cooperativas quanto aos seus atos cooperativos próprios de suas finalidades. Aplicou-se ao
presente caso o entendimento da Instrução Normativa da SRF n° 23/97, que expressamente
restringiu o benefício fiscal da Lei n° 9.363/96 às aquisições de pessoa jurídica. Por isso, a decisão
recorrida negou provimento ao recurso voluntário, por entender que não há previsão legal para a
tomada de crédito:
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE
COOPERATIVAS E DE PESSOAS FÍSICAS.
Devem ser glosados os valores referentes a aquisições de insumos de
cooperativas e de pessoas físicas, não contribuintes do PIS e da Cofins, por falta
de previsão legal.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.005594/2001-61
6
Já os paradigmas n° 203-06.483 e CSRF/02-01.627 consignaram que são incluídas na
base de cálculo do crédito presumido as aquisições feitas de não contribuintes das contribuições
para o PIS e COFINS:
Acórdão n° 203-06.483, julgado em 11/04/2000
IPI - INCENTIVO FISCAL - RESSARCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E À COFINS
MEDIANTE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI - BASE DE CÁLCULO - AQUISIÇÕES DE NÃO
CONTRIBUINTES. Os valores correspondentes às aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem de pessoas físicas não
contribuintes do PIS e da COFINS podem compor a base de cálculo do crédito
presumido de que trata a Lei no 9.363/96. Não cabe ao intérprete fazer distinção
nos casos em que a lei não o fez. A forma de cálculo prevista na norma legal
estabelece uma ficção legal, aplicável a todas as situações, independentemente
da efetiva incidência das contribuições na aquisição das mercadorias ou nas
operações anteriores.
CSRF/02-01.627, julgado em 25/08/2004
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). RESSARCIMENTO DE
CRÉDITO PRESUMIDO PIS/COFINS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E
COOPERATIVAS. Incluem-se na base de cálculo do crédito presumido as aquisições
feitas de não contribuintes das contribuições para o PIS e da COFINS.
Em relação à atualização pela SELIC, o acórdão recorrido também consignou a
ausência de amparo legal:
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IN ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OU ACRÉSCIMO
DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa Selic a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Em sentido contrário, o paradigma n° CSRF/02-01.440, julgado em 11/12/2003,
reconheceu o direito a aplicação da SELIC ao equiparar o instituto da restituição ao ressarcimento:
IPI - CRÉDITO PRESUMIDO - AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS –
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO VALOR DO CRÉDITO - Não fazendo a Lei n.o
9.363/96 qualquer restrição quanto à procedência das matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem adquiridos por empresas exportadoras,
para fins de cálculo do crédito presumido de IPI concedido a estas, não pode o
Poder Executivo, por meio de Instrução Normativa, inovar na ordem jurídica,
estipulando exclusões da base de cálculo do crédito não previstas na lei.
PRODUTOS EXPORTADOS CLASSIFICADOS NA TIPI COM NÃO TRIBUTADOS - A Lei
n° 9.363/96 não exige para o gozo do incentivo que o produto exportado seja
industrializado. TAXA SELIC - O Decreto n° 2.138/97 equipara os institutos da
restituição e do ressarcimento tributários e confere o direito à utilização da Taxa
SELIC.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.005594/2001-61
7
Por isso, voto por conhecer o Recurso Especial do Contribuinte.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Inclusão, na base de cálculo do crédito presumido da Lei n° 9.363/96, do valor das aquisições de
insumos de pessoas físicas e cooperativas
A fiscalização glosou os créditos presumidos decorrentes da aquisição de insumos
de pessoas físicas e cooperativas, por entender que não havia suporte legal para esse
creditamento.
Dispõe o art. 1° da Lei n° 9.363/96:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares n° 7, de 7
de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991,
incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior.
Por sua vez, a Instrução Normativa da Receita Federal n° 23/97 e as subsequentes
n° 313/2003 e 419/2004, dispuseram:
Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo anterior a empresa
produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
§ 1o O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive:
I - Quando o produto fabricado goze do benefício da alíquota zero;
II - nas vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação.
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural,
conforme definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados
como matéria-prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens
exportados, será calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas
de pessoas jurídicas, sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS.
Ocorre que tal controvérsia foi pacificada no STJ, na Súmula n° 494 e no REsp
993.164-MG, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos. Dessa forma, no cálculo do crédito
presumido de IPI, instituído pela Lei n° 9.363/96, podem ser computadas as aquisições de insumos
de fornecedores não sujeitos à tributação pelo PIS e pela COFINS.
Confira-se:
Súmula n° 494 do STJ
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.005594/2001-61
8
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP (Primeira
Seção, DJ 13/08/2012).
REsp 993.164 – MG, DJ 17/12/2010
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO VALOR DO PIS/PASEP E DA
COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS DE MERCADORIAS
NACIONAIS.
LEI
9.363/96.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
SRF
23/97.
CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE
FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA
DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10/STF.
OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO).
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO
POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA
SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos
limites do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que: (...)
3. O artigo 6o, do aludido diploma legal, determina, ainda, que "o Ministro de
Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração
e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição de
receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos,
a esse título, efetuados pelo produtor exportador".
4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a Portaria
38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido instituído
pela Lei 9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a expedir normas
complementares necessárias à implementação da aludida portaria (artigo 12).
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução
Normativa 313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução
Normativa 419/2004), assim preceituando: (...)
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que
concerne às empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de
atividade rural, às aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas
sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.005594/2001-61
9
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos
normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções
internacionais, etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto uma
exegese que possa irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de
ilegalidade e não de inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal
Federal: ADI 531 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em
11.12.1991, DJ 03.04.1992; e ADI 365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal
Pleno, julgado em 07.11.1990, DJ 15.03.1991).
8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do
benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos
oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não
sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de
Direito Público: REsp 849287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 19.08.2010, DJe 28.09.2010; AgRg no REsp
913433/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
04.06.2009, DJe 25.06.2009; REsp 1109034/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 16.04.2009, DJe 06.05.2009; REsp 1008021/CE, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 01.04.2008, DJe 11.04.2008;
REsp 767.617/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.12.2006,
DJ 15.02.2007; REsp 617733/CE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 03.08.2006, DJ 24.08.2006; e REsp 586392/RN, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004, DJ 06.12.2004).
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso,
estão embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador,
mesmo não havendo incidência na sua última aquisição" ; (ii) "o Decreto 2.367/98
- Regulamento do IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de
produtos rurais" ; e (iii) "a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das
aquisições dos insumos utilizados no processo produtivo (art. 2o), sem
condicionantes" (REsp 586392/RN).
10. A Súmula Vinculante 10/STF cristalizou o entendimento de que: "Viola a
cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de
tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."
11. Entrementes, é certo que a exigência de observância à cláusula de reserva de
plenário não abrange os atos normativos secundários do Poder Público, uma vez
não estabelecido confronto direto com a Constituição, razão pela qual inaplicável
a Súmula Vinculante 10/STF à espécie.
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo
a utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.005594/2001-61
10
escritural (assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte
em sua escrita contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária,
sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do
precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa
SELIC (a partir de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos
extemporaneamente aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
14. Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada,
uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre
a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de
fato ocorreu na hipótese dos autos.
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de
correção monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
Por imperativo do art. 98 do RICARF, reproduz-se o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede Recurso Representativo de Controvérsia, para reconhecer a
possibilidade de inclusão, na base de cálculo do crédito presumido da Lei n° 9.363/96, do valor das
aquisições de insumos de pessoas físicas e cooperativas, que não sofreram a incidência do PIS e
COFINS.
Atualização monetária dos créditos presumidos de IPI
Assiste razão à Recorrente, porquanto é legítima a incidência de correção
monetária sobre os créditos presumidos, em virtude do pedido de ressarcimento/compensação
contra o qual houve a oposição ilegítima do fisco, consubstanciada no despacho decisório
denegatório.
Em regra, o aproveitamento de créditos escriturais não implica em correção
monetária, salvo quando o Fisco opõe resistência ilegítima ao creditamento.
É o teor da Súmula n° 411 do STJ: “É devida a correção monetária ao creditamento
do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.”
Esse tema também está sob o manto das decisões vinculantes do STJ, nos REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, e o já citado acima REsp 993.164, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgadas sob a sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.005594/2001-61
11
REsp 1.035.847 – RS, DJ 03/08/2009
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência
de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade,
descaracteriza
referido
crédito
como
escritural,
assim
considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento
do direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do
direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes
da Primeira Seção: EREsp 490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp 613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado
em 09.11.2005, DJ 05.12.2005; EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda,
julgado em 27.09.2006, DJ 23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro
Humberto Martins, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
REsp 993.164
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO VALOR DO PIS/PASEP E DA
COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS DE MERCADORIAS
NACIONAIS.
LEI
9.363/96.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
SRF
23/97.
CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE
FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA
DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10/STF.
OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO).
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.005594/2001-61
12
POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA
SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
(...)
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de
correção monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. 17. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Todavia, a oposição ilegítima está configurada apenas após o decurso do prazo de
360 dias, previsto pelo art. 24 da Lei no 11.457/07.
O STJ fixou entendimento, no REsp 1.138.206 - RS (Rel. Ministro Luiz Fux, DJ
01/09/2010), em sede também de recurso repetitivo, que a duração razoável do processo
administrativo é de 360 dias, determinado a aplicabilidade do art. 24 da Lei no 11.457/07 aos
processos em curso:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE
RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO
DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA
DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o
inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos
princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS
13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009,
DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe
07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005).
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto
70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei
9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à
fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos
administrativos do contribuinte.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.005594/2001-61
13
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse
possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o
próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do thema
judicandum, in verbis: (...)
5. A Lei n° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em
seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa
no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos
pedidos, litteris: "
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte."
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há
de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos
pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da
Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido
diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos
pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07).
8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora
sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos
autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão.
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo
de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Por fim, aplicável a Súmula CARF n° 154:
Súmula CARF 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.
Logo, a correção monetária pela Taxa Selic deve incidir a partir do fim do prazo de
que dispõe a Administração para apreciar o pedido do contribuinte, que é de 360 dias (art. 24 da
Lei n° 11.457/07).
Dessa forma, voto para dar provimento parcial ao recurso especial interposto pelo
sujeito passivo neste tópico.
Conclusão
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.005594/2001-61
14
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reconhecer o crédito presumido de IPI
em relação às aquisições de insumos de pessoas físicas e cooperativas e, para admitir a atualização
pela Taxa SELIC a partir de 360 dias do protocolo do pedido.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora

Fl. 562
DF CARF MF
Original